Tribunal: CARF
Processo: 10680.009153/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IMPOSTO DE RENDA. APURAÇÃO MENSAL. FATO GERADOR COMPLEXIVO, PERIÓDICO OU ANUAL. APERFEIÇOAMENTO AO FINAL DO ANO-CALENDÁRIO. OBRIGATORIEDADE DE AJUSTE ANUAL.
A partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de 1988), o imposto de renda das pessoas físicas passou a ser exigido mensalmente à medida que os rendimentos são auferidos. O imposto assim apurado, contudo, desde a edição da Lei n.o 8.134, de 1990, não é definitivo, sendo mera antecipação, tendo em vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste anual. Com isso, o fato gerador aperfeiçoa-se quando se completa o período de apuração dos rendimentos e deduções, isto é, em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
IRPF. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
No imposto sobre a renda pessoa física é tributo sob a modalidade de lançamento por homologação e, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial encerra-se depois de transcorridos cinco anos do encerramento do ano-calendário, salvo nas hipóteses de dolo, fraude e simulação.
DECADÊNCIA. IRPF. SÚMULA CARF No 123.
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
DECADÊNCIA. CONTAGEM. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR.
O fato gerador do imposto sobre a renda quanto aos rendimentos sujeitos à declaração de ajuste anual opera-se em 31 de dezembro de cada ano-calendário. Caracterizado o pagamento parcial antecipado, e ausente a comprovação de dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o). Não comprovado o pagamento antecipado, ou tendo ocorrido dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra de contagem do primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o lançamento de ofício (CTN, art. 173, I).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.009153/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.627 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
SÉRGIO ARTHUR WILLCOX E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IMPOSTO DE RENDA. APURAÇÃO MENSAL. FATO GERADOR
COMPLEXIVO, PERIÓDICO OU ANUAL. APERFEIÇOAMENTO AO
FINAL DO ANO-CALENDÁRIO. OBRIGATORIEDADE DE AJUSTE
ANUAL.
A partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de 1988), o imposto de renda
das pessoas físicas passou a ser exigido mensalmente à medida que os
rendimentos são auferidos. O imposto assim apurado, contudo, desde a edição
da Lei n.o 8.134, de 1990, não é definitivo, sendo mera antecipação, tendo em
vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste anual. Com isso, o fato
gerador aperfeiçoa-se quando se completa o período de apuração dos
rendimentos e deduções, isto é, em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
IRPF.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
No imposto sobre a renda pessoa física é tributo sob a modalidade de
lançamento por homologação e, sempre que o contribuinte efetue o pagamento
antecipado, o prazo decadencial encerra-se depois de transcorridos cinco anos
do encerramento do ano-calendário, salvo nas hipóteses de dolo, fraude e
simulação.
DECADÊNCIA. IRPF. SÚMULA CARF No 123.
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.009153/2008-20
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009153/2008-20

DECADÊNCIA.
CONTAGEM.
RENDIMENTOS
SUJEITOS
À
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR.
O fato gerador do imposto sobre a renda quanto aos rendimentos sujeitos à
declaração de ajuste anual opera-se em 31 de dezembro de cada ano-
calendário. Caracterizado o pagamento parcial antecipado, e ausente a
comprovação de dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de
cinco anos a partir da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o). Não
comprovado o pagamento antecipado, ou tendo ocorrido dolo, fraude ou
simulação, aplica-se a regra de contagem do primeiro dia do exercício seguinte
ao que poderia o Fisco ter realizado o lançamento de ofício (CTN, art. 173, I).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Processo julgado em 4/6/20, pela manhã.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (fls. 23/28).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração lavrado contra SÉRGIO ARTHUR
WILLCOX E SILVA, CPF xxx, fls. 11/14, originada da revisão dos dados informados na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2003, ano calendário 2002, com apuração de Imposto
de Renda Pessoa Física a Restituir no valor de R$ 135,49, acrescido de juros na forma da Lei.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 12, as
despesas médicas, no valor de R$ 24.228,40, foram glosadas por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
Relata a autoridade lançadora que o contribuinte foi intimado a apresentar os
recibos dos pagamentos efetuados aos convênios médicos declarados e a comprovar o efetivo
pagamento das despesas referente ao profissional Marcílio de Cássia Miranda.
Foi acolhido pela Fiscalização os comprovantes de pagamento do Bradesco Saúde
no valor de R$ 10.111,30, em nome do próprio declarante e de sua esposa Edna Maria Tavares
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009153/2008-20

Willcox e Silva, uma vez que sua esposa não se utilizou da dedução em sua declaração feita em
separado.
Os comprovantes do Bradesco Saúde, no valor de R$ 9.578,82, em nome da
beneficiária Nadyr Willcox e Silva, mãe do declarante e, no valor de R$ 1.927,56, em nome de
Celeste A Nacif Tavares, sogra do declarante, não foram acatados, por não serem dedutíveis,
tendo em vista, que tais pessoas não foram consideradas dependentes do declarante.
Foi acolhido pela Fiscalização o montante de R$ 2.800,00, referente aos recibos
de Marcílio de Cássia Miranda.
As despesas médicas acatadas pela autoridade lançadora totalizaram R$
13.301,30.
O Auto de Infração foi lavrado em 23.03.2007, fls. 11/14. De acordo com tela de
postagem, fls. 18, o Auto de Infração foi encaminhado ao endereço do contribuinte, no entanto,
não obteve êxito na entrega, tendo sido devolvido em 16.05.2007.
O contribuinte, em 11.07.2008, apresentou impugnação dispondo que tomou
ciência do Auto de Infração em 11.06.2008, sendo a impugnação é tempestiva. Ademais, trouxe,
em suma, os seguintes argumentos:
(a) Relata os fatos e a fundamentação legal que motivaram a autuação.
(b) Argui decadência do direito do Fisco em constituir o crédito pretendido, referente ao
Imposto de Renda sobre fato gerador ocorrido no ano calendário de 2002, exercício 2003.
O prazo para homologação do lançamento é de cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador, conforme art. 150, §4° do CTN.
(c) No caso concreto, a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, art. 43 do CTN,
ocorreu no dia 31.12.2002, assim, o prazo de cinco anos teve início em 01.2003,
encerrando-se em 01.2008. Cita julgados do Conselho de Contribuintes sobre a matéria.
(d) Aduz que o prazo decadencial só se interrompe com a notificação do contribuinte sobre a
lavratura do Auto de Infração. Ocorre que o Impugnante foi notificado do presente Auto
em 11.06.2008. Portanto, após decorrido os cinco anos em que o Fisco poderia ter
formalizado o lançamento e constituído o crédito.
(e) Não há dúvida que houve a homologação tácita da Declaração de Rendimentos do
Impugnante. Assim, não há como o Fisco contestar qualquer das informações prestadas,
seja referente ao total dos rendimentos tributáveis, seja em relação às deduções efetuadas.
Consolidado está o crédito no valor de R$ 6.798,30.
(f) Requer seja reconhecida a decadência do direito do Fisco de proceder ao lançamento,
tendo em vista que a intimação do contribuinte se deu após decorridos cinco anos do fato
gerador da exação e que seja reconhecido o direito de restituição do valor pago a maior no
exercício 2003, devidamente atualizado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 02-032.883 (fls. 23/28), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, mantendo o Imposto de Renda a Restituir no valor
alterado pela autoridade lançadora na revisão da Declaração do exercício de 2003/2002. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
O direito à dedução de despesas com saúde está condicionado à comprovação da
efetividade da prestação dos serviços e dos correspondentes pagamentos.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009153/2008-20

Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos, o ônus
probatório da regularidade das deduções pleiteadas em sua Declaração de Ajuste Anual.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para constituição do crédito é regulado pelo art. 173, I do CTN, no
caso de declaração indevida de despesas médicas.
Caracteriza-se simulação a inserção, na declaração de Imposto de Renda, de despesa
que o contribuinte não tem direito à dedução, aplicando-se o prazo do art. 173, I do
CTN, conforme ressalva do art. art. 150, §4° do CTN, parte final.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Nesse sentido, cumpre repisar que a decisão a quo exarou, em síntese, os
seguintes motivos e que delimitam o objeto do debate recursal:
1. Não há nos autos prova de que o Auto de Infração lavrado em 23.03.2007 tenha sido
recebido pelo contribuinte, pois a tentativa de envio via postal não obteve êxito, tela de
postagem de fls. 18.
2. De acordo com despacho da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte/MG, fls. 20, não houve intimação do Auto de Infração, via edital, portanto, a
impugnação apresentada em 11.07.2008, foi considerada tempestiva, nos termos do art. 15
do Decreto n° 70.235/72.
3. A única alegação do contribuinte é que operou-se a decadência do direito do Fisco em
realizar o lançamento, com fulcro no art. 150, §4° do CTN.
4. No que tange à decadência relativa ao lançamento oriundo de glosa de despesas médicas
apuradas em Declaração de Ajuste Anual - DAA, deve-se elucidar que esses valores
somente são levados ao conhecido do Fisco, quando da apresentação da DAA por parte do
contribuinte. Nesse momento, o contribuinte oferece à tributação o rendimento auferido,
pleiteia o direito à dedução e, conseqüentemente, apura-se o valor do imposto devido ou a
restituir.
5. Conforme art. 7o da Lei n° 9.250/95, a pessoa física deve apurar o saldo do imposto a
pagar ou a restituir, do ano-calendário e apresentar a declaração até o último dia útil do
mês de abril do ano subsequente.
6. Dessa maneira, o fato jurídico tributário somente se considera consumado por ocasião da
entrega da declaração, referente aos rendimentos recebidos no ano-calendário findo em 31
de dezembro. Embora o imposto de renda é devido à medida que os rendimentos são
percebidos pelo contribuinte, durante o ano calendário, o lançamento ou qualquer outro
pronunciamento, por parte da Fazenda Pública, só pode ser efetuado após a data da entrega
da DAA. Em outras palavras, o Fisco somente pode fazer o lançamento de ofício, após o
contribuinte ter entregue sua declaração de ajuste, com a informação dos rendimentos
tributáveis, as deduções que entende ter direito e o valor do imposto já pago/retido na
fonte, conforme o caso.
7. Após a análise dos valores declarados é que o Fisco apura se houve infração à legislação
tributária, neste momento, nasce para a Fazenda Pública o direito de constituir o crédito
pelo lançamento.
8. Logo, tratando-se de lançamento de ofício em razão de dedução indevida de despesas
médicas, o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
obedece à regra geral expressa no art. 173, I, do Código Tributário Nacional. Desta forma,
o direito de proceder ao lançamento decai após cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
9. Em consulta ao sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verifica-se que a DAA,
exercício 2003/2002 foi entregue em 23.04.2003. Vê-se, pois, que o termo inicial para
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009153/2008-20

contagem do prazo qüinqüenal é 01.01.2004, que, de acordo com o art. 173, I, do CTN, é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito.
10. Reitere-se, o Fisco somente poderia efetuar o lançamento após a data da entrega da DAA,
que informou os dados para cálculo do imposto sobre a renda auferida no ano-calendário
de 2002. Iniciado o prazo decadencial em 01.01.2004, o prazo final para a constituição do
crédito ocorreu em 31.12.2008.
11. Assim, não há que se falar em decadência do lançamento cuja ciência se deu em
11.06.2008 (conforme afirmado pelo contribuinte na impugnação).
12. Equivocada a afirmativa de que o prazo decadencial se interrompeu com a notificação do
contribuinte da lavratura do Auto de Infração. Nos termos da Lei n° 10.406, de
10.01.2002, Código Civil Brasileiro, art. 207, o prazo decadencial não se interrompe, nem
se suspende.
13. Sem razão o contribuinte ao afirmar que o Fisco não poderia revisar a declaração prestada
pelo contribuinte, seja referente ao total dos rendimentos tributáveis, seja em relação às
deduções efetuadas e que o valor a restituir declarado de R$ 6.798,30 já estaria
consolidado pela ocorrência da decadência. Vale esclarecer que o art. 150, §4° do CTN,
que o contribuinte entende ser aplicável ao seu caso, dispõe expressamente que o prazo
para a homologação será de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, ressalvado
os casos de comprovação de dolo, fraude ou simulação.
14. A situação comprovada pela autoridade lançadora, conforme Descrição dos Fatos do Auto
de Infração, fls. 12.
15. A inserção, na Declaração de Ajuste Anual, de despesa não dedutível da base de cálculo
do imposto de renda, resta caracterizada simulação, qual seja, o contribuinte tentou
usufruir de um direito, ao declarar uma despesa não verdadeira. A situação anteriormente
relatada encontra respaldo na exceção prevista no §4° do art. 150 do CTN. Diante de tal
constatação, o prazo decadencial passa a ser o contido no art. 173,1 do CTN.
16. Não houve contestação das despesas médicas glosadas, nem foi apresentado documento,
tampouco pedido de restabelecimento das glosas. Desta feita, precluiu o direito do
contribuinte de apresentar provas posteriormente, a teor do art. 16, §4° do Decreto n°
70.235/72, a não ser pelas razões previstas no citado dispositivo: § 4° A prova documenta/
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: "a"; "b" e "c".
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (fls. 31/39),
apresentando, em síntese, os seguintes argumentos:
a.
O principal fundamento para as glosas feitas na declaração do recorrente é o de que os
gastos e pagamentos referentes a despesas médicas efetuados com a Sra. Nadyr Willcox e
Silva, mãe do recorrente, e com a Sra. Celeste A. Nacif Tavares, sogra do recorrente não
poderiam ter sido deduzidos.
b. No entanto, existe na legislação vigente a permissão de deduzir as despesas médicas pagas
pelo contribuinte relativas ao seu próprio tratamento ou de seus dependentes na
Declaração de Ajuste Anual, quando devidamente comprovadas através de documentação
hábil e idônea.
c.
Como se vê, o contribuinte apresentou documentação idônea comprovando as referidas
despesas de seus dependentes conforme previsto na legislação do IRPF. Por sua vez, a
fiscalização entendeu que as citadas dependentes não poderiam figurar como tal e,
portanto, glosou as deduções efetuadas pelo recorrente.
d. Dessa forma, não restou caracterizada suposta fraude ou simulação a justificar a aplicação
ao caso da exceção prevista no § 4° do art. 150 do CTN.
e.
Por conseguinte, com a devida vênia, inaplicável o artigo 173, inciso I, do CTN, haja vista
que quanto ao Imposto de Renda da Pessoa Física, por se tratar de um tributo sujeito ao
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009153/2008-20

lançamento por homologação, o prazo decadencial inicia-se a partir da data do fato
gerador que se consolida no dia 31 de dezembro do ano-calendário, no presente caso em
2002, e termina com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, conforme prevê o § 4°, do
artigo 15° do Código Tributário Nacional.
f.
No caso concreto, o fato gerador do tributo, “aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica” (art. 43 do CTN), ocorreu no dia 31 de dezembro de 2002. Sendo assim, o prazo
de 05 (cinco) anos para constituição do crédito conforme estabelecido no artigo retro
transcrito, teve início no 1° dia do ano de 2003, vindo a encerrar-se no 1° dia do ano de
2008.
g. O prazo decadencial só se interrompe com a notificação do contribuinte sobre a lavratura
do Auto de Infração.
h. Ocorre que o recorrente somente foi notificado da lavratura do presente Auto de Infração
no dia 11 de junho de 2008. Portanto, após decorridos os 5 (cinco) anos em que o Fisco
poderia ter formalizado o lançamento e constituído o crédito. Diante disso, ineficaz
qualquer ato tendente a constituição do crédito tributário, não havendo qualquer dúvida de
que houve a homologação tácita da Declaração de Rendimentos do Recorrente.
i.
Por todo o exposto, estando operada a decadência, nos termos do § 4° do artigo 150 do
CTN, o recorrente requer o cancelamento do presente Auto de Infração, com o
reconhecimento do seu direito de restituição dos valores efetivamente pagos a maior no
exercício financeiro de 2003, ano-calendário 2002.
Em sessão realizada no dia 10 de julho de 2019, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.738, decidiram converter o julgamento em diligência, a fim de
que (i) a fiscalização esclarecesse a efetiva data de ciência do lançamento pelo contribuinte,
juntando aos autos, os documentos comprobatórios que porventura julgar pertinentes; (ii) e, em
seguida, que o contribuinte fosse intimado para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias,
manifestar sobre o resultado da diligência.
Em 13/11/2019, foi formalizada a Informação Fiscal de fl. 53, pontuando que a
ciência do lançamento não teria sido realizada por via postal (AR devolvido) nem por edital (por
ausência de débito no sistema CCPF), de modo que, por não haver mecanismos de prova de que
a ciência foi realizada em data anterior, a data da ciência efetiva é aquela em que o contribuinte
afirma, em sua peça impugnatória, ter tomado conhecimento do lançamento, a saber, 11/06/2008.
Cientificado do resultado da diligência fiscal, o contribuinte não apresentou
manifestação (fl. 66).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009153/2008-20

Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração lavrado contra SÉRGIO
ARTHUR WILLCOX E SILVA, CPF xxx, fls. 11/14, originada da revisão dos dados informados
na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2003, ano calendário 2002, com apuração de
Imposto de Renda Pessoa Física a Restituir no valor de R$ 135,49, acrescido de juros na forma
da Lei.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 12, as
despesas médicas, no valor de R$ 24.228,40, foram glosadas por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
A decisão de piso manteve o lançamento, por entender que a inserção, na
Declaração de Ajuste Anual, de despesa não dedutível da base de cálculo do imposto de renda,
resta caracterizada simulação, qual seja, o contribuinte tentou usufruir de um direito, ao declarar
uma despesa não verdadeira, de modo que, por força da exceção prevista no §4° do art. 150 do
CTN, o prazo decadencial deve ser o contido no art. 173,1 do CTN.
O contribuinte, em seu recurso, insiste no reconhecimento da decadência, nos
termos do § 4° do artigo 150 do CTN, e requer o cancelamento do presente Auto de Infração,
bem como o reconhecimento do seu direito de restituição dos valores efetivamente pagos a maior
no exercício financeiro de 2003, ano-calendário 2002.
Pois bem. Consoante predica o § 4o, do art. 150, do CTN, a Fazenda dispõe do
prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do fato gerador, para realizar o controle da
atividade praticada pelo sujeito passivo, verificando se o pagamento antecipado foi ou não
suficiente para o cumprimento da obrigação tributária.
A ausência de manifestação do Fisco no decurso do prazo implica na
homologação tácita das atividades do contribuinte relativamente à antecipação do imposto,
hipótese em que se considera definitivamente extinto o crédito tributário, ressalvados os casos
em que o contribuinte tenha agido com dolo, fraude ou simulação (§ 4°, do art. 150, do CTN).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC,
submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art.
543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para
o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado
da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos
em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Pode-se sumariar as três condições postas pela Corte para aplicação do art. 150, §
4o, do CTN: (i) O tributo deve ser sujeito a lançamento por homologação; (ii) Deve ocorrer
pagamento antecipado do crédito tributário (ainda que inferior ao efetivamente devido); (iii) O
contribuinte não pode ter incorrido em fraude, dolo ou simulação.
No caso dos autos, trata-se de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, que está
sujeito ao lançamento por homologação, tendo sido apurado, inclusive, imposto a restituir em
favor do contribuinte. A propósito, cabe citar a súmula CARF n° 123, que assim dispõe:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009153/2008-20

Acórdãos Precedentes:
2201-003.764, de 06/07/2017; 2401-004.499, de 20/09/2016; 2401-004.621, de
14/03/2017; 2401-004.695, de 03/04/2017; 9202-004.534, de 26/10/2016.
Em relação ao elemento de fraude, dolo ou simulação, discordo da decisão de piso
quando afirma que “a inserção, na Declaração de Ajuste Anual, de despesa não dedutível da base
de cálculo do imposto de renda, resta caracterizada simulação, qual seja, o contribuinte tentou
usufruir de um direito, ao declarar uma despesa não verdadeira”.
Isso porque, a ausência de comprovação de requisito necessário à dedução de
determinadas despesas não implica, por si só, a constatação de simulação, que, ao meu ver, exige
a comprovação do intuito doloso de enganar ou de se mostrar o irreal como verdadeiro, hipótese
que, não verifico no caso concreto.
Ademais, verifico que a autoridade lançadora sequer mencionou a hipótese de
“simulação” na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 14), não cabendo ao julgador
inovar a acusação fiscal. É de se ver:
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida a título de despesas médicas, no valor de R$24.228,40.
A DIRPF apresentada pelo contribuinte incidiu em malha fiscal, parâmetro despesas
médicas.
O declarante foi intimado a apresentar os recibos dos pagamentos efetuados aos
convênios médicos declarados em sua DIRPF e a comprovar os efetivos pagamentos
das despesas realizadas com o prestador de serviços Marcílio de Cássia Miranda.
Em atendimento à intimação, o declarante apresentou os comprovantes dos pagamentos
ao Bradesco saúde no valor de R$10.111,80, cujos beneficiários são o próprio
declarante e sua esposa Edna Maria Tavares Willcox e Silva, um comprovante de
pagamentos ao Bradesco Saúde, no valor de R$9.578,82, cuja beneficiária é Nadyr
Willcox e Silva, mãe do declarante. Apresentou ainda, um comprovante de pagamentos
efetuados à UNIMED BH, no valor de R$1.927,56, em nome de Celeste A. Nacif
Tavares, sogra do declarante.
Foram acatadas as despesas realizadas com os pagamentos efetuados ao Bradesco
Saúde, no montante de R$10.111,30, cujos beneficiários são o declarante e sua esposa,
uma vez que esta não deduziu a sua parcela em sua declaração apresentada em
separado.
Relativamente aos pagamentos referentes às outras beneficiárias Nadyr Willcox e Silva,
mãe do declarante e Celeste A. Nacif Tavares, sogra do declarante, não são dedutíveis,
uma vez que estas pessoas não são consideradas dependentes do declarante perante a
legislação tributária e nem estão incluídas na declaração do contribuinte.
Quanto ao profissional Marcílio de Cássia Miranda, o contribuinte apresentou os
recibos emitidos por este profissional, no montante de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos
reais). Assim sendo, foi aceito como valor dedutível a título de despesa médica paga ao
referido profissional, a quantia de R$2.800,00.
Considerando o exposto, foi acatado como valor total dedutível a título de despesas
médicas, o montante de R$13.301,30.
Enquadramento Legal: art. 8°, inciso II, alínea 'a', e §§ 2° e 30, da Lei n° 9.250/95; arts.
43 a 48 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001.
Para além do exposto, em se tratando de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, sendo possível, inclusive, aplicar
a ratio da Súmula CARF n° 38, in verbis:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009153/2008-20

Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Dessa forma, o fato gerador do IRPF, exercício 2003 (ano-calendário 2002),
ocorreu em 31/12/2002, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4° do CTN. Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2007
para expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05
anos a partir da ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Decerto, o lançamento considera-se realizado e só se perfectibiliza com a
intimação do sujeito passivo acerca do ato de lançamento, sendo indiferente eventuais intimações
anteriores em sede de procedimento de apuração de regularidade fiscal, tais como as intimações
para apresentação de documentos e/ou esclarecimentos, por serem são atos meramente
preparatórios.
Contudo, na oportunidade anterior, em que examinei os autos, não encontrei
documentos que possibilitassem a verificação a respeito da ciência do contribuinte do presente
lançamento, o que, a meu ver, seria necessário para decidir com juízo de certeza sobre a situação
posta.
A propósito, não havia nos autos prova da efetiva ciência do Auto de Infração,
lavrado em 23/03/2007, pelo contribuinte, pois a tentativa de envio via postal não obteve êxito,
conforme tela de postagem de fls. 18. E, ainda, de acordo com despacho da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG, fls. 20, não houve intimação do Auto de Infração, via
edital, portanto, a impugnação apresentada em 11/07/2008, foi considerada tempestiva, nos
termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
Nesse sentido, apesar de o contribuinte mencionar que tomou ciência do Auto de
Infração no dia 11/06/2008 (fl. 04), não constatei nos autos, nenhum documento que
comprovasse a data efetiva da ciência, o que, a meu ver, tratar-se-ia de elemento essencial para
que fosse possível averiguar a constatação da decadência.
Dessa forma, em sessão realizada no dia 10 de julho de 2019, os membros do
colegiado, por meio da Resolução n° 2401-000.738, decidiram converter o julgamento em
diligência, a fim de que (i) a fiscalização esclarecesse a efetiva data de ciência do lançamento
pelo contribuinte, juntando aos autos, os documentos comprobatórios que porventura julgar
pertinentes; (ii) e, em seguida, que o contribuinte fosse intimado para, em prazo não inferior a 30
(trinta) dias, manifestar sobre o resultado da diligência.
Em 13/11/2019, foi formalizada a Informação Fiscal de fl. 53, pontuando que a
ciência do lançamento não teria sido realizada por via postal (AR devolvido) nem por edital (por
ausência de débito no sistema CCPF), de modo que, por não haver mecanismos de prova de que
a ciência foi realizada em data anterior, a data da ciência efetiva é aquela em que o
contribuinte afirma, em sua peça impugnatória, ter tomado conhecimento do lançamento,
a saber, 11/06/2008. É de se ver:
INFORMAÇÃO FISCAL
Trata-se de julgamento convertido em diligência pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), a fim de que a Fiscalização esclareça a efetiva data de ciência
do lançamento pelo contribuinte, juntando aos autos, os documentos comprobatórios
que porventura julgar pertinentes.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009153/2008-20

Pelos documentos acostados aos autos, em especial os de fls. 16 a 20, e considerando as
informações constantes dos sistemas de controle da RFB, esclareço que a ciência do
lançamento não foi realizada por via postal (AR devolvido) nem por edital (por ausência
de débito no sistema CCPF).
Portanto, por não haver mecanismos de prova de que a ciência foi realizada em data
anterior, a data da ciência efetiva é aquela em que o contribuinte afirma, em sua peça
impugnatória, ter tomado conhecimento do lançamento, a saber, 11/06/2008.
Considero não haver documentos adicionais a serem juntados aos autos.
Intime-se o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar sobre o resultado
desta diligência.
Após o prazo, retorne-se ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Cientificado do resultado da diligência fiscal, o contribuinte não apresentou
manifestação (fl. 66).
Dessa forma, em razão do resultado constatado pela conversão do julgamento em
diligência, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência do lançamento tributário
apenas em 11/06/2008 (fl. 04), não restam dúvidas de que o direito de efetuar o lançamento já
havia decaído.
Ante o exposto, compreendo que merece reforma a decisão proferida pela DRJ,
pois há que se reconhecer que o crédito tributário em questão foi constituído após o prazo
decadencial legalmente previsto, de acordo com o art. 150, § 4°, do CTN.
Já em relação ao pedido de restituição, será determinado pela DRF de origem por
ocasião da execução do presente acórdão.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, tendo em vista a ocorrência do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4°, do
CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital